Tribunal: TJBA
Processo: 8008832-67.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008832-67.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
NACHA GUERREIRO SOUZA AVENA registrado(a) civilmente como NACHA GUERREIRO SOUZA AVENA

APELADO: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL e outros (2)

Advogado(s)
:
MAURICIO SANTANA DE OLIVEIRA TORRES registrado(a) civilmente como MAURICIO SANTANA DE OLIVEIRA TORRES, SAMUEL AZULAY

ACORDÃO

APELAÇ
ÃO CÍVEL.
DIREITO TRIBUTÁRIO.
AÇÃO DE
CLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO TRIBUTÁRIA E
REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
ICMS-DIFAL. DESLOCAMENTO FÍSICO DE MERCADORIAS ENTRE MESMO ESTABELECIMENTO (MATRIZ E FILIAIS). INEXISTÊNCIA DE CIRCULAÇÃO JURÍDICA. AUSÊNCIA DE ATO DE MERCANCIA. FATO GERADOR. INOCORRÊNCIA. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. INDEVIDO. SÚMULA 166 DO STJ.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO DO TRIBUTO. SÚMULA 546 DO STJ.

RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.
SENTENÇA
REFORMADA
.

1.
Insatisfeita, a parte
Ré
/
Apelante recorre no id. 68022885,
aduzindo
que
o magistrado singular deixou de considerar que, nos Autos de Infração, também diz respeito à diferença de alíquota. Assevera que inexiste nos autos prova que justifique a restituição do tributo.

2. O Juízo a quo, à luz da interpretação das normas constitucionais e infraconstitucionais suscitadas, julgou procedente o pedido formulado, afastando tanto a incidência do ICMS sobre as transferências de mercadorias e bens do ativo imobilizado entre os estabelecimentos da Autora, seja nas remessas para estabelecimento dentro do estado (internas) ou para seus estabelecimentos localizados em outros Estados (interestadual), quanto ao DIFAL.

3.
Acerca da definição de
"operação relativa à circulação de mercadorias"
, perfilho-me ao entendimento segundo a qual tal operação de transferência deve ser, necessariamente, jurídica, ou seja, motivada por negócio jurídico, a exemplo do contrato mercantil, e perfectibilizada pela mudança de titularidade do domínio.

4.
Por sua vez, em caso de circulação meramente física de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, como a transferência de bens do ativo imobilizado, sem que haja contrato translativo da titularidade, não há que se falar em ocorrência do fato gerador do ICMS.

5.
Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça editou a súmula 166, a qual preceitua que
"não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte"
.

6.
Tendo em vista que, no caso sob análise, houve realização de transferência de mercadorias e insumos entre filiais de bens do ativo imobilizado, e, portanto, a ausência de mercancia, restando evidenciado o acerto no posicionamento do magistrado singular acerca da não incidência do ICMS.

7. Com relação à repetição do indébito, assiste razão ao Apelante, eis que inexiste nos autos comprovação de pagamento dos tributos questionados, reclamando a aplicabilidade do teor da Súmula 547 -
“cabe restituição do tributo pago, indevidamente, quando reconhecido por decisão, que o contribuinte de jure não recuperou do contribuinte de fato o quantum respectivo”
.

8. Portanto, para que se tenha direito à repetição do indébito ou a restituição, mister se faz que o pagamento/recolhimento do tributo tenha sido concretizado, e a parte Apelada não logrou êxito em comprovar a quitação total ou parcial dos tributos cobrados.

9
.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO
. SENTENÇA
REFORMADA
, apenas no que diz respeito à repetição do indébito.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8008832-67.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante
ESTADO DA BAHIA
e como apelada
OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL e outros (2)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PROVIMENTO PARCIAL ao apelo
, nos termos do voto da relatora.